Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUSCITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO IMEDIATA EM PARCELA ÚNICA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO URBANO. VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO EM PARCELAS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 543 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA N. 577 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL REDIGIDA SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS PREVISTAS NA LEI N. 6.766/1979. INVALIDADE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE UMA SÓ VEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 14.905/2024. DISPOSITIVO DA SENTENÇA MODIFICADO DE OFÍCIO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por consumidor em desfavor de fornecedoras, em que alegou que incorreu em mora por falta de condições de prosseguir com o pagamento das parcelas do preço de aquisição do terreno e pediu a decretação da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda e a devolução das quantias desembolsadas de uma só vez e de imediato, deduzida a retenção de 10% do montante pago das rés. Na sentença, os pedidos autorais foram julgados procedentes, com determinação de correção monetária das quantias pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Na apelação, as fornecedoras alegam que a restituição deve ser de forma parcelada consoante previsão contratual do instrumento formalizado na vigência da Lei n. 13.786/2018, não se aplicando a orientação da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as fornecedoras alegam que a restituição parcelada do pagamento ao consumidor está prevista em cláusula contratual válida, pois o contrato foi celebrado na vigência da Lei n. 13.786/2018, que é posterior à Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. Nas contrarrazões, o autor suscita preliminar de não conhecimento da apelação.
2.2. De ofício, foi suscitada a aplicação da Lei n. 14.905/2024 na correção monetária e nos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sem a exposição dos motivos de fato e de direito para que a apelação não seja conhecida, a preliminar suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada.
4. É incontroversa a qualificação da relação contratual das partes como sendo de consumo, subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o objeto do negócio consiste em terreno inserido em parcelamento de solo urbano, cuja promessa de compra e venda é também regulada pelas disposições da Lei n. 6.766/1979, com as modificações da Lei n. 13.786/2018.
5. Não se aplica a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça para invalidar a cláusula que prevê a devolução parcelada do pagamento feito pelo adquirente, pois a rescisão contratual ocorreu por culpa do consumidor e não do vendedor/construtor, mas sim a tese fixada no julgamento do Tema n. 577 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a invalidade da fixação de termo para a devolução dos pagamentos feitos pelo consumidor.
6. A cláusula contratual que prevê a restituição dos pagamentos em parcelas é inválida pela inobservância das condições para sua exigibilidade, pois foi elaborada sem a observância das formalidades essenciais estabelecidas pelo inciso V do artigo 26-A e pelo § 2o do artigo 26-A da Lei n. 6.766/1976, ambos incluídos pela Lei n. 13.786/2018.
7. A correção monetária e os juros de mora são matéria de ordem pública, passíveis de cognição de ofício, para modificação parcial do dispositivo da sentença, a fim de conformá-lo às disposições da Lei n. 14.905/2024, para que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice da correção monetária que, nos termos do contrato é o INPC, o qual continuará a ser aplicado até a entrada em vigor da alteração legislativa, que estabeleceu o IPCA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Apelação conhecida e não provida. De ofício, dispositivo da sentença parcialmente modificado, para que os juros de mora sejam calculados conforme a Lei n. 14.905/2024 (taxa SELIC deduzida da correção monetária contratual - INPC) e que a correção monetária seja realizada por essa lei (IPCA) após o período da vacatio legis.
Teses de julgamento
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação, que foi suscitada sem a exposições dos pertinentes motivos de fato e de direito.
2. Não se aplica a Súmula n 543 do Superior Tribunal de Justiça a contrato de compromisso de compra e venda subordinado ao Código de Defesa do Consumidor, na situação em que a rescisão ocorre por culpa exclusiva do consumidor.
3. É inválida a cláusula contratual impositiva da devolução parcelada dos pagamentos feitos pelo consumidor, que foi elaborada com inobservância das disposições do inciso V do artigo 26-A e do § 2o do artigo 26-A, ambos da Lei n. 6.766/1976, incluído pela Lei n. 13.786/2018, devendo ser aplicada a tese firmada no julgamento do Tema n. 577 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente para os juros de mora, com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária e, após o período de vacatio legis, regerá também a correção monetária do débito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.10, § 1o; Lei n. 13786/2018; Lei n. 6.766/1979, inciso V do artigo 26-A; § 2o do artigo 26-A; incisos I e II e § 1o do artigo 32-A; CDC, § 4o do artigo 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 543 e 577; TJDFT, Acórdão 1974048, 0701395-65.2024.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025; Acórdão 1883156, 0707481-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024 e Acórdão 1964603, 0746041-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025.